Tribunal: TJSP
Processo: 1026637-27.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Pleito de indenização. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a mora da ré e, por consequência, condenando-a a indenizar o comprador por lucros cessantes e danos morais. Inconformismo da promitente-vendedora.

Exclusão dos lucros cessantes. Descabimento. Indenização devida, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Pleito de indenização. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a mora da ré e, por consequência, condenando-a a indenizar o comprador por lucros cessantes e danos morais. Inconformismo da promitente-vendedora.

Exclusão dos lucros cessantes. Descabimento. Indenização devida, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Inteligência da Súmula no 162 deste E. Tribunal. Redução da base de cálculo que também não comporta acolheita, pois arbitrada em 0,5% ao mês, montante reiteradamente fixado pela jurisprudência desta Corte.

Exclusão dos danos morais. Cabimento. Ausência de malferição à honra ou à personalidade do contratante. Mero inadimplemento contratual não enseja, de per si, reparação indenizatória por danos à esfera moral. Precedentes. Condenação afastada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.